Tribunal: TJMT
Processo: 1027707-66.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027707-66.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JONATHAN FRANCISCO DANTAS DE ASSUNCAO - CPF: 057.609.661-03 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1027707-66.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Jonathan Francisco Dantas de Assunção

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 a 18/09/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADAS. NEGATIVAÇÃO. EXISTÊNCIA DE CADASTRO, BIOMETRIA FACIL COM DOCUMENTO PESSOAL. HISTÓRICO DE CONSUMO E FATURAS EM NOME DO AUTOR. PROVA SUFICIENTE DA RELAÇÃO CONTRATUAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95.

2.
Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

3.
Na inicial o consumidor nega a existência de relação jurídica entre as partes, bem como afirma que desconhece o débito questionado,
no valor de R$ 260,03, inscrito em cadastro restritivo em 05/11/2024
. Sustenta que jamais contratou fornecimento de energia elétrica junto à ré e, por isso, não reconhece a obrigação que embasou a negativação. Requer, assim, a
declaração de inexistência da dívida e a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por dano moral.

4. No caso, a concessionária juntou documentos que excedem meras telas sistêmicas:
apresentou cadastro em nome do recorrente, histórico de consumo vinculado à unidade consumidora no 4623475-3, ordem de serviço de ligação nova realizada em 18/07/2024 com validação de CPF e reconhecimento facial, além de registros de faturas emitidas em seu nome e do desligamento por inadimplência em 25/03/2025, seguido de rescisão contratual em 09/04/2025
. Tais elementos evidenciam não apenas a contratação, mas também a efetiva utilização do serviço, corroborando a existência da relação jurídica.

5. Diante dessa robustez probatória, não há como acolher a tese de inexistência de vínculo. A negativação decorreu do inadimplemento de obrigação validamente constituída, caracterizando exercício regular de direito (art. 188, I, CC). Assim, inexiste ato ilícito apto a ensejar indenização.

6. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

7. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

8. Com a improcedência da inicial, o acolhimento do pedido contraposto, por obrigação licitamente constituída e inadimplida é medida que se impõe.

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
PROPONHO
a rejeição da preliminar suscitada, e no mérito
PROPONHO JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados pela parte promovente em face da parte promovida, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Por consequência,
PROPONHO JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO
para condenar a parte promovente ao pagamento da importância inscrita no cadastro de inadimplentes, no valor de R$ 260,03 (Duzentos e Sessenta Reais e Três centavos), com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1o, do Código Civil, alterado pela Lei no 14.905/24.
PROPONHO
também, a condenação da parte promovente, como litigante de má-fé, ao pagamento de multa de 5% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 77, inciso II c/c artigo 81, ambos do Código de Processo Civil, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes no patamar de 10% sobre o valor da causa, em favor dos procuradores da parte promovida, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95
.”
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há gratuidade de justiça, revogada neste momento. Deixo de condenar o recorrente em honorários advocatícios por já terem sido fixados em primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025